Tribunal: TJES
Processo: 5002025-25.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Bancários; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002025-25.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO COUTINHO PIMENTEL

APELADO: LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5002025-25.2022.8.08.0035

APELANTE: EDUARDO COUTINHO PIMENTEL

APELADO: CONCESSIONÁRIA LAGE E SCAREBELI COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA. - KOBE NISSAN E ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. INÉRCIA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO QUANTO AOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, por reconhecer a decadência da pretensão rescisória fundada em vício do produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo consumidor; (ii) estabelecer se o prazo decadencial foi corretamente reconhecido, à luz da ausência de exame da suspensão pelo protocolo de reclamação administrativa; e (iii) verificar se a sentença é omissa quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e deve ser decidida antes da fase instrutória, sob pena de cerceamento de defesa, conforme reiterado entendimento do STJ e desta Corte estadual.

4. O juízo de primeiro grau não se manifestou sobre o pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial, tampouco oportunizou à parte autora o exercício efetivo da prova sob o regime do contraditório, o que vicia o procedimento.

5. A sentença reconheceu a decadência da pretensão fundada em vício do produto sem examinar, de forma adequada, a possibilidade de suspensão do prazo decadencial em razão de eventual reclamação administrativa, cuja verificação depende de instrução probatória e da inversão do ônus da prova.

6. A sentença é omissa quanto à análise dos pedidos de indenização por danos morais e materiais, que se submetem à regra prescricional do art. 27 do CDC, e não ao prazo decadencial do art. 26, sendo imprescindível sua apreciação de mérito.

7. Configurada a nulidade da sentença por vício procedimental e omissão quanto a pedidos principais, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e nova decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, em ação consumerista, configura cerceamento de defesa, quando impede a adequada instrução probatória.

2. Os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais não se submetem ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, devendo ser analisados sob o prisma do art. 27, sendo nula a sentença que deles não trata.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 26, §§ 2º e 3º; 27. CPC, arts. 10, 355, I, 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/10/2022; STJ, REsp 1.985.499/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17/05/2022; TJES, ApCiv 0031326-15.2016.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 28/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDUARDO COUTINHO PIMENTEL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital na demanda proposta em face de
CONCESSIONÁRIA LAGE E SCAREBELI COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA. - KOBE NISSAN
e
ITAUCARD S.A.

Verifica-se que o magistrado primevo, no
decisum
recorrido, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido
ITAUCARD S.A.
(capítulo da sentença em face do qual não se insurge o Apelante) e, ainda,
reconheceu a decadência, extinguindo na forma do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado, o Apelante sustenta, em resumo, que: (i) a sentença é nula, por violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal,; (ii) não foi considerada a reclamação formulada perante os fornecedores, circunstância que obsta o decurso do prazo decadencial; (iii) o caso reclama a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência do consumidor; e (iv) além da rescisão do contrato, postulou pela reparação dos danos morais e materiais, o que não foi analisado pelo Juízo primevo.

Os requeridos/Apelados apresentaram suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, concluí que razão assiste em parte do Apelante, pelos motivos que passo a delinear.

Depreende-se do processo que o Apelante pretende, com a presente demanda, a rescisão do contrato de compra e venda de automóvel firmado com a concessionária ré, com a restituição dos valores pagos, assim como a reparação pelos danos materiais e morais que afirma ter suportado, decorrentes do evento danoso referente aos vícios apresentados no veículo.

Nesse sentido, narra que no dia 27/09/2021 adquiriu o veículo usado Honda City Sport, ano 2013/2014, placa OVK-9F08, e, dias após, reparou diversos vícios no bem, motivo pelo qual procurou a vendedora para realização dos reparos, porém o conserto não foi providenciado a contento. Além disso, assevera que precisou contratar veículo de aluguel, pois utiliza o carro para seu trabalho, e que suportou danos extrapatrimoniais em razão da conduta da fornecedora.

Após a apresentação das contestações e da réplica, o magistrado de origem determinou a intimação das partes para manifestarem-se acerca das provas que ainda pretendiam produzir, sem, contudo, decidir acerca do pleito de inversão do ônus da prova formulado na exordial.

Nesse contexto, foi proferida a sentença vergastada, que reconheceu a decadência do direito, nos seguintes termos:

“DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

Alega o primeiro Requerido a decadência quanto pedido de rescisão do contrato por alegado vício redibitório, que, consoante expresso art. 26, § 3º, do CDC, inicia-se a partir da constatação do defeito, sendo computado prazo decadencial de noventa dias. Vejamos como se posiciona o C. Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL Nº 2007715 - SP (2022/0175495-1) DECISÃO Trata-se de recurso especial, interposto por JOSÉ EDILSON DE OLIVEIRA, com amparo na alínea a do permissivo constitucional, no intuito de reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido (fls. 205/214, e-STJ): Apelação cível - compra e venda de bem móvel - aquisição, pelo autor, de veículo usado - vício oculto - prazo decadencial para reclamação - 90 (noventa) dias a partir da constatação do defeito, nos termos do artigo 26, § 3º, da Lei nº 8.078/90 - demanda ajuizada ao depois da noventena legal - ausência de reclamo administrativo a inibir a contagem do lapso - decadência caracterizada - danos morais - contexto do qual não se extrai prejuízo imaterial indenizável - sentença preservada - recurso improvido, com majoração dos honorários sucumbenciais - artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil. Nas razões do recurso especial (fls. 216/229, e-STJ), o recorrente aponta ofensa aos arts. 26, § 3º e 31, da Lei 8.078/90. Insurge-se o recorrente, contra o reconhecimento da decadência de seu direito pronunciado pela instância de origem. [...] (STJ - REsp: 2007715 SP 2022/0175495-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 30/08/2022) (Grifei)

Neste sentido, verifico que o Requerente adquiriu o veículo em 24/09/2021 (ID nº 14151782) e afirma em exordial que cerca de quatro dias após a aquisição o automóvel apresentou defeitos, momento em que tomou ciência destes e seu prazo decadencial iniciou-se.

Considerando que tomou ciência em setembro/2021, consoante expresso na exordial, o prazo fatal para propositura da ação seria em dezembro/2021, ressaltando-se que o prazo decadencial é de natureza material, que não se suspende e nem se interrompe. Todavia, ajuizara a presente demanda em janeiro/2022, isto é, fora de seu prazo.

Certamente o prazo referido é obstado em caso de “reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca”, consoante art. 26, § 2º, do CDC.

Entretanto, infiro que o Requerente não juntou aos autos prova de que comunicou o primeiro Requerido, fornecedor do automóvel que adquiriu, acerca dos defeitos que seu veículo apresentou, motivo pelo qual inexistem elementos de informação que indiquem a suspensão do prazo decadencial que viabilizasse a propositura da demanda em prazo intempestivo.

A despeito o Demandante juntar (ID nº 11697862) comprovante de aluguel de automóvel que afirma ter sido necessário devido aos defeitos em seu veículo, infiro que referido documento não é cabal para suprir a essencialidade prevista no art. 26, § 2º, do CDC, qual seja a reclamação formulada pelo consumidor ao fornecedor.

No mesmo sentido observo a nota fiscal juntada ao ID nº 11700295, que não indica reclamação do consumidor, mas, sim, prestação de serviço aos reparos realizados pelo primeiro Requerido em determinado veículo.

Ante o exposto, RECONHEÇO a decadência da pretensão autoral e DECLARO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.”

Há de se mencionar que o magistrado sentenciante não teceu qualquer consideração acerca dos pleitos indenizatórios, os quais não se submetem ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, mas sim ao lapso prescricional previsto no art. 27 do mesmo diploma legal.

Em suma, tem-se o seguinte cenário: o Juízo de primeiro grau não se manifestou quanto ao pleito de inversão do ônus da prova formulado pelo consumidor, mas reconheceu a decadência por ausência de prova quanto à reclamação que obstaria o decurso do prazo decadencial e, ainda, não decidiu acerca dos pedidos de cunho indenizatório (danos morais e materiais).

Nessa conjuntura, entendo que não há como subsistir a sentença proferida, diante do atropelo procedimental.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inversão do ônus da prova é regra de instrução e deve ser analisada de forma a permitir que a parte sobre a qual recaia o encargo produza, se quiser, as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia. Nesse trilhar, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art . 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021)
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

No mesmo caminhar, cito a posição adotada por esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO ANALISADO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O STJ possui entendimento firmado no sentido de que “a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento”, razão pela qual “Se o juiz alterar a convicção inicial a respeito da incidência de uma regra de instrução - como sói acontecer na inversão do ônus da prova -, deve reabrir o prazo de produção de provas, com o desiderato de evitar que a parte seja surpreendida com uma decisão que altere a incidência dessa regra, sem permitir-se a prévia possibilidade de influir diretamente no resultado da demanda” (REsp n. 1.985.499/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)
. 2. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo consumidor, e impediu a produção probatória, em seu desfavor, mediante o julgamento antecipado da lide, situação que indica o cerceamento de defesa. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença anulada. Recurso da requerida prejudicado. (TJES. 0031326-15.2016.8.08.0035. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. DATA 28/04/2024)

Sublinho que, a meu ver, o fato de as partes terem dispensado a produção de provas não pode servir para respaldar a manutenção do
decisum
, máxime porque não poderiam os litigantes terem previsto as consequências de sua manifestação quando sequer havia sido delimitado pelo juiz de que maneira seria distribuído o ônus probatório na espécie; destacando-se que a questão afeta à inversão do ônus da prova foi devolvida ao Tribunal
ad Quem
por ocasião deste apelo.

Com efeito, revela-se imprescindível o retorno do feito à primeira instância, a fim de que seja examinado o pleito de inversão do ônus da prova à luz de cada um dos pedidos em si considerados, oportunizada às partes a produção dos elementos de prova que o magistrado reputar adequadas e necessárias para instrução do feito para, depois, decidir-se quanto ao mérito dos pedidos formulados pela parte autora, com a análise oportuna do fenômeno da decadência, inclusive.

Ante
o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar o retorno do feito ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja decidido o pedido de inversão do ônus da prova, com o consequente prosseguimento regular do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/05/2025 às 17:11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56861412052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.